Tribunal: TJSP
Processo: 2175701-72.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de Saúde
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
PLANO DE SAÚDE - DECISÃO QUE INDEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA - PRETENSÃO DE INCLUSÃO DO ENTEADO COMO DEPENDENTE DO BENEFICIÁRIO - PLANO DE SAÚDE COM INÍCIO DE VIGÊNCIA EM 1992, ANTERIOR À LEI 9.656/98 E SEM NOTÍCIAS DE ADAPTAÇÃO - CLÁUSULA CONTRATUAL QUE AUTORIZA A INCLUSÃO DE QUALQUER PESSOA COMO BENEFICIÁRIO, AINDA QUE SEM VÍNCULOS FAMILIARES, DESDE QUE RESPEITADO O LIMITE ETÁRIO DE 65 ANOS -

Ementa:
PLANO DE SAÚDE - DECISÃO QUE INDEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA - PRETENSÃO DE INCLUSÃO DO ENTEADO COMO DEPENDENTE DO BENEFICIÁRIO - PLANO DE SAÚDE COM INÍCIO DE VIGÊNCIA EM 1992, ANTERIOR À LEI 9.656/98 E SEM NOTÍCIAS DE ADAPTAÇÃO - CLÁUSULA CONTRATUAL QUE AUTORIZA A INCLUSÃO DE QUALQUER PESSOA COMO BENEFICIÁRIO, AINDA QUE SEM VÍNCULOS FAMILIARES, DESDE QUE RESPEITADO O LIMITE ETÁRIO DE 65 ANOS - ENTEADO QUE SE ENCAIXA NAS EXIGÊNCIAS CONTRATUAIS - PROBABILIDADE DO DIREITO EVIDENCIADA - "PERICULUM IN MORA" CONFIGURADO - RECORRENTE QUE ARCARÁ COM O AUMENTO CONSEQUENTE DA INCLUSÃO DE MAIS UM DEPENDENTE - REVERSIBILIDADE DOS EFEITOS DA DECISÃO - REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PREENCHIDOS - DECISÃO REFORMADA - AGRAVO PROVIDO.